Tribunal: STF
Processo: Rcl 89519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021102-44.2019.5.04.0271, descumprido o decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

No caso em apreço, a parte autora foi admitida pela reclamada JOB Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda em 31/10/2015 para exercer a função de Vigilante (ID. ca49f9d - Pág. 2). Prestava serviços em favor do órgão público estadual. O contrato de trabalho foi extinto em 23/08/2019 (ID. a120c21 - Pág. 1). 
A empregadora e o órgão público mantinham contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a "execuç ão de serviços terceirizados de vigilância armada a serem prestados em diversas unidades de conservação (...)" (ID. 19c2866 - Pág. 1). 
Neste contexto, a relação jurídica triangular havida entre as partes, não diz respeito, tão somente, a um mero contrato de trabalho entre empregado e empregador, ou a um contrato de prestação de serviços entre o órgão público e um particular, decorrente de regular processo de licitação, nos ditames da Lei nº 8.666/93. De fato, a relação jurídica havida entre as reclamadas tem como pano de fundo a terceirização de serviços, pela qual o ente público é o contratante, na condição de tomador de serviços, e a empregadora, a contratada, na condição de prestadora de serviços. 
Diante disso, tem o ente público, como dito, o dever de ampla fiscalização do contrato administrativo, com vistas a evitar todo e qualquer descumprimento das obrigações trabalhistas, durante toda a contratualidade, do início ao fim do contrato de trabalho. 
Nestes termos, a prova documental demonstra a existência de notificações em face da reclamada empregadora, por exemplo, na data de 19/07/2016. Todavia, a notificação não diz respeito ao pagamento de verbas trabalhistas, mas, sim, a revólver com gatilho quebrado, falta de munição extra, falta de reposição de uniformes e não recolhimento dos cartões ponto (ID. 2fa1b2e - Pág. 1). Em 15/08/2018, o ente público expediu nova notificação, com base no não recolhimento do FGTS (ID. 2fa1b2e - Pág. 3). Ainda, assim, não consta o nome da parte autora no documento.
De outro lado, é de notar que a empresa prestadora de serviços burlava a apresentação de documentos, através da apresentação de meros agendamentos bancários de pagamento, conforme documento emitido pela Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: "Considerando que, no período de 01/11/2017 a 30/04/2018, a JOB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA deixou de apresentar comprovantes de recolhimento das Guias de Recolhimento do FGTS, uma vez que burlava sua apresentação, pois utilizava-se de meros agendamentos bancários de pagamento, descumprindo, portanto, o subitem 6.4.3 da Cláusula Sexta do Termo de Contrato" (ID. d48b4ed - Pág. 3). 
Ainda, segundo o documento, a empresa prestadora de serviços descumpre, de forma reiterada e sistemática, as obrigações trabalhistas: "Considerando as reiteradas vezes em que esta CONTRANTE se viu obrigada, por intermédio de seu fiscal de execução de contrato, a cobrar apresentação de documentos indispensável para pagamento mensal, vez que a apresentação se dava de maneira incompleta e insuficiente" (ID. d48b4ed - Pág. 4).
O depoimento do preposto corrobora a prova documental, na medida em que admite a não concessão de férias quando do vencimento do período concessivo: "que se recorda de ter havido uma queixa dos funcionários da primeira reclamada de não terem usufruído as férias quando do vencimento do período concessivo em relação ao primeiro período aquisitivo; que o setor de convênios da segunda reclamada tinha por incumbência intermediar a solução destes problemas". 
Em que pese o contexto, o ente público aplicou, tão somente, uma penalidade de advertência em 15/08/2018 (ID. 2fa1b2e - Pág. 7). Posteriormente, cientificou a empresa prestadora de serviços sobre a possiblidade de aplicação de penalidade de multa, o que não restou comprovado (ID. d48b4ed - Pág. 7).
Somado a isso, a parte autora é credora de parcelas rescisórias, FGTS, e férias acrescidas de 1/3, relativas aos períodos de 2016/2017 e 2017/2018, não adimplidas durante a contratualidade. E sobre tais irregularidades, não há comprovação de fiscalização, tampouco, eventual sanção administrativa em desfavor da empresa prestadora de serviços. 
Ademais, não há demonstração de que a empresa prestadora de serviços, mantivesse, durante a execução do contrato administrativo, as mesmas condições econômico-financeiras apresentadas em regular processo de licitação. Na verdade, não há prova, especialmente, do provisionamento de valores para o pagamento das parcelas rescisórias, conforme determina o artigo 19-A, I da IN 02/2008: 
[...]
Portanto, nestes termos, é inequívoca a responsabilidade subsidiária do ente público pela satisfação dos encargos trabalhistas reconhecidos na sentença, em decorrência da culpa in vigilando, não havendo qualquer ofensa à ADC 16/DF e demais decisões dos Tribunais Superiores.
A par do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.  

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente